Tribunal: TJDFT
Processo: 0715792-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Furto. Provas. Insuficiência.
1 - Nos crimes contra o patrimônio deve-se prestigiar a palavra da vítima, desde que em harmonia com as demais provas.
2 - A condenação pressupõe a certeza de que o crime foi cometido e de que a acusada é autora. Se há dúvida quanto à autoria do furto, a absolvição deve ser mantida, em homenagem ao princípio in dúbio pro reo.
3 - Apelação não provida.